Tribunal: STF
Processo: RHC 247691
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NOS MAUS ANTECEDENTES. MATÉRIA AINDA A SER EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS POR DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA APLICAÇÃO DA MAJORANTE DA INTERNACIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, PER SALTUM, DESSAS MATÉRIAS NA VIA DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente condenado pela prática do crime de associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35, combinado com o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se as questões suscitadas no recurso ordinário podem ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. Sobre o reconhecimento dos maus antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem para determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região — TRF1 ou ao Juízo da Vara de Execuções Criminais competente, a depender do trânsito em julgado, “que verifique se houve um extenso lapso transcorrido entre a data do período depurador referente às anteriores condenações definitivas do condenado e a data da conduta delituosa ensejadora da condenação sob revisão”.



    4. Consoante tese fixada pelo Plenário do STF no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário — RE 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, “[n]ão se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal” (DJe 5/5/2023).



    5. Sobre essa matéria não há nada a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal nesta via recursal, haja vista que, sobre elas, as instâncias ordinárias ainda deverão se pronunciar, tal como foi determinado pelo STJ no acórdão recorrido, inclusive sobre a fração de acréscimo, caso mantidos os maus antecedentes.



    6. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso. Outros julgados do STF no mesmo sentido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu da alegada nulidade da incidência da causa especial de aumento de pena decorrente da internacionalidade (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006), por caracterizar inovação recursal naquele Tribunal.



    8. A análise dessa questão diretamente no recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    9. Não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal — nem mesmo de ofício, especialmente porque a pena definitiva estabelecida pelo TRF1 (4 anos e 8 meses de reclusão, num intervalo que varia de 3 a 10 anos) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35, combinado com o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006).



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.